Tribunal: STF
Processo: ARE 1321443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, pp. 4/5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA GRATUIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.  



    1)  Tata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO tendo por objeto a sentença, que julgou procedente o pedido nos embargos à execução (execução fiscal de multa administrativa, no valor total de R$ 7.832,80, em agosto de 2018), na forma do artigo 487, I, c/c artigo 803, I do CPC, declarando nula a CDA que fundamenta a execução fiscal, forte que houve cerceamento da defesa do executado durante o processo administrativo tributário ao se exigir o pagamento de porte de remessa e de retorno para fins de interposição do recurso, bem como a fixação do valor da multa indevido, fundado em salários mínimos, sendo, portanto, nulos o auto de infração e o PA.  



    2) No que diz respeito à constitucionalidade do preparo para fins de recebimento do recurso administrativo, verifica-se não há previsão na Lei nº.: 3.820/60,  referente à atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, da necessidade de recolhimento do valor como requisito para conhecimento do recurso administrativo.  



    3) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº.: 21 do STF, que assim dispõe: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”,  reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança de qualquer valor  para fins recursais nos processos administrativos.  



    4) A Resolução nº.: 566/2012 editada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) dispôs, em seu artigo 15, §1º que o recurso administrativo, em processo administrativo, será considerado deserto e não encaminhado ao CFF, se não houver o recolhimento do valor referente ao porte de remessa e retorno dos autos, cujo pagamento será feito por boleto bancário oriundo de convênio específico.  Todavia, tal ordenamento jurídico não tem o condão de alterar obrigações e direitos previstos em lei.  



    5) Ante a ausência de lei específica que disponha sobre as custas processuais no âmbito dos processos administrativos, deve prevalecer o princípio da gratuidade, conforme ditames do artigo 2º, parágrafo único, inciso XI, da Lei nº.: 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo em sede da Administração Pública Federal, sendo, portanto, indevida a cobrança dos valores a título de porte e remessa efetuados pelo Conselho apelado.  



    6) No presente caso, verifica-se que houve notória afronta ao princípio da legalidade, restando violado o direito à ampla defesa da empresa apelada em vias recursais administrativas, porquanto o Conselho apelante exigiu o pagamento de valores sem respaldo legal, consubstanciado apenas na Resolução CFF nº.: 566/2012.  7) Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e 37, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta a legitimidade da exigência do pagamento de porte de remessa e retorno para interposição de recurso para o Conselho Federal de Farmácia, nos termos da resolução 566/2012 daquele órgão.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 8-17)



    “Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO (evento 25) tendo por objeto a sentença (evento 18), que julgou procedente o pedido nos embargos à execução (execução fiscal de multa administrativa, no valor total de R$ 7.832,80, em agosto de 2018), na forma do artigo 487, I, c/c artigo 803, I do CPC, declarando nula a CDA que fundamenta a execução fiscal, forte que houve cerceamento da defesa do executado durante o processo administrativo tributário ao se exigir o pagamento de porte de remessa e de retorno para fins de interposição do recurso, bem como a fixação do valor da multa indevido, fundado em salários mínimos, sendo, portanto, nulos o auto de infração e o PA, conforme fundamentos abaixo colacionados:



    (...)



    Ao que se apura dos autos, verifica-se que a apelante pleiteia, no bojo da execução fiscal nº.: 5019131-71.2018.4.02.5101, o pagamento da multa no valor de R$7.832,80, consignada na CDA nº.: 271218 (evento 1 da referida ação executiva). Interpostos embargos à execução pela executada, o Juízo a quo os acolheu na íntegra, declarando nulo o título executivo que lastreou o feito executivo, porquanto vislumbrou violação ao direito de defesa da empresa apelada consistente na exigência de pagamento prévio de porte e de remessa para fins de interposição do recurso administrativo, o que seria inconstitucional.  



    No que diz respeito à constitucionalidade do preparo para fins de recebimento do recurso administrativo, verifica-se não há previsão na Lei nº.: 3.820/60,  referente à atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, da necessidade de recolhimento do valor como requisito para conhecimento do recurso administrativo.  



    Ressalte-se, outrossim,  que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº.: 21 do STF, que assim dispõe: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”,  reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança de qualquer valor  para fins recursais nos processos administrativos.  



    Nada obstante, a Resolução nº.: 566/2012 editada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) dispôs, em seu artigo 15, §1º que o recurso administrativo, em processo administrativo, será considerado deserto e não encaminhado ao CFF, se não houver o recolhimento do valor referente ao porte de remessa e retorno dos autos, cujo pagamento será feito por boleto bancário oriundo de convênio específico.  Todavia, tal norma não tem o condão de alterar obrigações e direitos previstos em lei.  



    Neste sentido, é o entendimento sedimentado nesta E. Turma Recursal Especializada, conforme julgado abaixo transcrito:



    (...) Muito embora a exigência feita pelo CRF/RJ não se dirija propriamente à depósito prévio, mas sim ao pagamento de porte de remessa e retorno, verifica-se que a Lei n° 3.820/60, que pauta a atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, não exige a necessidade de recolhimento de tal verba como requisito para o conhecimento do recurso administrativo, sendo certo que não cabe à Resolução n° 566/2012 inovar, modificar ou extinguir obrigações e direitos não previstos em lei, sob pena de exorbitar os poderes conferidos, especialmente de modo a inviabilizar a defesa em sede administrativa.



    4. Inexistindo disposição legal específica sobre as custas processuais, prevalece o principio da gratuidade no processo administrativo, disposto no artigo 2°, parágrafo único, inciso XI, da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.



    5. Dessa forma, sendo indevida, por afronta ao princípio da legalidade, a exigência feita pelo CRF, amparado pela Resolução CFF n.º 566/2012, do pagamento de porte de remessa e de retorno para o recebimento do recurso administrativo da Embargante, houve claro cerceamento do direito à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988).



    8. Apelação desprovida. (Proc.:0162556-81.2017.4.02.5101 – TRF2 2017.51.01.162556-7, Apelação Cível – Relator: Desembargador Federal Reis Friede – 20/07/2018)



    Ante a ausência de lei específica que disponha sobre as custas processuais no âmbito dos processos administrativos, deve prevalecer o princípio da gratuidade, conforme ditames do artigo 2º, parágrafo único, inciso XI, da Lei nº.: 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo em sede da Administração Pública Federal, sendo, portanto, indevida a cobrança dos valores a título de porte e remessa efetuados pelo Conselho apelante [grifo nosso]. 



    No presente caso, verifica-se que houve notória afronta ao princípio da legalidade, restando violado o direito à ampla defesa da empresa apelada em vias recursais administrativas, porquanto o Conselho apelante lhe exigiu o pagamento de valores sem respaldo legal, consubstanciado apenas na Resolução CFF nº.: 566/2012.



    (...)



    Por todo exposto, a apelação não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença objurgada, pelos próprios fundamentos.  Voto por negar provimento à apelação.”



    Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário, o fundamento de que deve prevalecer o princípio da gratuidade, conforme ditames do artigo 2º, parágrafo único, inciso XI, da Lei nº 9.784/99, não foi especificamente impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL – VPI, PREVISTA NO ARTIGO 1º DA LEI 10.698/2003, A FUNCIONÁRIO DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.“ (ARE 1.254.430-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.05.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.229.325-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.04.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.II – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital.III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.IV – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.189.880-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ABORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.3. Incide, na presente hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.4. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.216.193-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.09.2019)



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, inviável a interposição de recurso extraordinário quanto ao ponto, por revelar questão que se resolve na seara infraconstitucional. Com efeito, o juízo sobre a validade de ato infralegal, considerando os limites estabelecidos pela lei da qual aquela norma é derivada, não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.142.881-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema.3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5.904/AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.05.2018)



    “ DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA RURAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 83.080/1979 E LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. COMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.1. Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, a discussão que envolve eventual extrapolação pela norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes.2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 936.557-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2016)



    “DIREITO AMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009.Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional.A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 780.456-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.08.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente